Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DENÚNCIA DE VIZINHO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELA JANELA. CARTUCHOS DEFLAGRADOS ENCONTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do arcabouço probatório é possível concluir que o réu utilizou sua arma de fogo para disparar pela janela de sua residência.
2. Tem-se a materialidade e autoria confirmadas pelos cartuchos deflagrados de calibre 380, encontrados pela polícia próximo ao portão do réu, os relatos da testemunha no âmbito Judicial e extrajudicial e a informação de que apenas o réu tinha acesso a sua arma de fogo.
3. O fato de a testemunha estar na rua no momento do disparo de arma de fogo já se encontra no tipo penal de disparo de arma de fogo em lugar habitado, o que impossibilita que tal fato seja utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu para o mínimo legal.